Tribunal: TJMT
Processo: 0004057-30.2011.8.11.0055
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AMARO CALIXTO DA MOTA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AMARO CALIXTO DA MOTA

Número do Protocolo: 103386/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM PONTE DE MADEIRA - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DEVER DE INDENIZAR DANOS MATERIAIS INCONTROVERSOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.
2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
3. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Estado, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido pelo motorista, importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados.
4. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral.
5. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.
6. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AMARO CALIXTO DA MOTA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AMARO CALIXTO DA MOTA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e AMARO CALIXTO DA MOTA, contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, M.M. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 4057-30.2011.8.11.0055 – Código: 134026, ajuizada por AMARO CALIXTO DA MOTA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização a título de danos morais, no patamar equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo índice do INPC, desde a prolação da presente sentença e juros de mora de 6% ao ano, a partir da data do evento danoso (14/05/2008), nos termos das Súmulas nos. 362 e 54 do STJ, e indenização por danos materiais no valor de R$ 1.346,72 (um mil, trezentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos), a ser atualizado monetariamente pelo índice do INPC, e acrescidos de juros legais a contar da citação.
Tangente ao Município de Tangará da Serra-MT, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido.
Condenou ainda, considerando a sucumbência máxima do autor em relação ao Estado de Mato Grosso e Município, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, condeno-o ao pagamento da verba honorária aos doutos patronos do requeridos, o qual fixo no percentual de 10% sobre o valor da condenação, ou seja, R$ 434,67, entretanto em razão do zelo e trabalho despendido pelos profissionais, entrementes, por ser irrisório, nos termos do artigo 85, §8o, do novo Código de Processo Civil, fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça concedida ao autor.
Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante Estado de Mato Grosso, a culpa exclusiva da vítima e que não há nos autos comprovação de qualquer conduta comissiva ou omissiva por parte do ente público estatal que tenha nexo de causalidade com os alegados danos.
Ao final, pugna pela reforma da sentença, afastando a responsabilidade do Estado de Mato Grosso (fls. 141/145).
Contrarrazões apresentada pelo apelado Amaro Calixto da Mota, requerendo o desprovimento do recurso (fls. 148/153).
Noutro momento o apelante/apelado Amaro Calixto da Mota, interpôs Recurso Adesivo de Apelação, pugnando pela reforma da sentença para que seja majorado o valor da condenação indenizatória imposta em danos morais.
A certidão (fls. 165), certificou a intempestividade das contrarrazões de apelação e do recurso adesivo de apelação interpostos pelo apelante/apelado Amaro Calixto da Mota.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos (fls. 176/177).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o apelante Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização a título de danos morais, no patamar equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo índice do INPC, desde a prolação da presente sentença e juros de mora de 6% ao ano, a partir da data do evento danoso (14/5/2008), nos termos das Súmulas nos. 362 e 54 do STJ e indenização por danos materiais no valor de R$1.346,72, a ser atualizado monetariamente pelo índice do INPC, e acrescidos de juros legais a contar da citação.
Consigno que se encontram presentes os requisitos extrínsecos apenas em relação ao apelante Estado de Mato Grosso, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Quanto à contrarrazões de apelação e do recurso adesivo de apelação interpostos pelo apelante/apelado Amaro Calixto da Mota, restou intempestivo (fls. 165), o não conhecimento do apelo é medida que se impõe.
Extrai-se dos autos que o apelado AMARO CALIXTO DA MOTA, ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de reparação por danos morais e materiais, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando em síntese que no dia 14/05/2008, quando estava trafegando em uma motocicleta na MT-50, para fins de efetivar entrega de mercadoria nas proximidades do Assentamento Antônio Conselheiro, já que trabalhador autônomo, sobrevivendo como entregador, ao chegar a uma ponte de madeira, caiu em um buraco, por volta das 18h55min., indo parar em baixo da travessia, sendo socorrido por duas pessoas que passavam pelo local.
Relata que sofreu fratura exposta na perna esquerda em decorrência do acidente, lhe causando prejuízos morais e materiais, sobretudo por estar impossibilitado de exercer sua atividade profissional.
Verbera que o acidente apenas se ultimou em decorrência da ausência de manutenção e sinalização da ponte, a evidenciar o descaso da administração pública, que não tomou nenhuma medida para coibir ou minimizar os acidentes no local, que alega serem corriqueiros.
O juízo a quo acolheu parcialmente o pleito inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais, conforme parte dispositiva abaixo:

(...)ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil , JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por Amaro Calixto da Mota contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra para CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização a título de danos morais, no patamar equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo índice do INPC, desde a prolação da presente sentença e juros de mora de 6% ao ano, a partir da data do evento danoso (14/5/2008), nos termos das Súmulas nos. 362 e 54 do STJ e indenização por danos materiais no valor de R$1.346,72, a ser atualizado monetariamente pelo índice do INPC, e acrescidos de juros legais a contar da citação.
Tangente ao Município de Tangará da Serra, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC.
Considerando a sucumbência máxima do autor em relação ao Estado de Mato Grosso e Município, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/2015, condeno-o ao pagamento da verba honorária aos doutos patronos do requeridos, o qual fixo no percentual de 10% sobre o valor da condenação, ou seja, R$ 434,67, entretanto em razão do zelo e trabalho despendido pelos profissionais, entrementes, por ser irrisório, nos termos do artigo 85, §8o, do novo Código de Processo Civil, fixo em R$700,00 (setecentos reais), ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça concedida ao autor.
No mais, importante esclarecer que os juros moratórios incidirão, em relação aos honorários sucumbenciais, a partir do trânsito em julgado da presente demanda, nos termos do artigo 85, §16, do NCPC.
Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, igualmente suspensas em decorrência da gratuidade.
Por derradeiro, não estando a sentença sujeita à remessa necessária, consoante artigo 496, §3o, III, do novo CPC, após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Irresignado com a sentença, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença, e o autor pela majoração do dano moral.
Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do apelante no referido caso, culpa exclusiva da vítima, bem como se restam evidenciado os danos sofridos.
Em breve escorço fático, relata o autor, ora apelado, que trafegava em uma motocicleta pela Rodovia MT-50, ao chegar a uma ponte de madeira, caiu em um buraco, por volta das 18h55min., indo parar em baixo da travessia que em decorrência deste acidente sofreu fratura exposta na perna esquerda, objetivando a condenação do Estado de Mato Grosso pelos danos materiais e morais sofridos.
Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.
Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provado culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente.
Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:
“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 12a ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.
Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.
Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:
“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).
A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.
Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.
Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (Novo Curso de Direito Civil. vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que “o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a voluntariedade, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.
Frise-se, ainda, que para configurar a responsabilidade de indenizar do Estado é preciso demonstrar a presença dos seguintes elementos, a saber: o dano, fato administrativo e o nexo causal que são elementos caracterizados por uma lesão a um direito da vítima, por um agente da Administração Pública e uma relação entre esse dano e uma ação comissiva do Estado, resultando na responsabilidade objetiva deste em indenizar àquele que lesionou.
Entrementes, tratando-se de acidente supostamente provocado por uma omissão do Estado, incide, pois, a responsabilidade subjetiva, na qual é necessária a demonstração do elemento volitivo culpa, além da conduta ilícita, a ocorrência do dano e a existência de nexo causal, já que se alega o requerente a falta/deficiência de serviço.
Ora, resta incontroverso o acidente de trânsito sofrido pelo apelado AMARO CALIXTO DA MOTA, em 14/05/2008, em que este conduzia uma motocicleta na rodovia MT-50, ao chegar a uma ponte de madeira, caiu em um buraco, indo parar em baixo da travessia, sendo socorrido por duas pessoas que passavam pelo local, que em decorrência deste acidente sofreu fratura exposta na perna esquerda.
Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos em questão ensejam o direito à reparação pelos danos pretendidos e se há responsabilidade objetiva do Estado no caso.
O escorço fático e a instrução probatória revelam que a ponte de madeira estava em condições precária de manutenção com diversos buracos ante ausência de tábuas, conforme restou demonstrado nas fotos colacionadas (fls. 60/61), bem como o autor sofreu fratura da perna esquerda (fls. 59), revelando omissão do ente estatal no que tange a conservação e manutenção da ponte de madeira na MT-50.
Assim, incumbia ao estado ao menos sinalizar de forma correta a ponte de madeira em situação precária em via pública, a fim de evitar a ocorrência de acidentes. Omisso nesse dever, exsurge a responsabilidade por indenizar os danos decorrentes.
Portanto, a responsabilidade em questão é objetiva e, por isso, independe de comprovação de dolo ou culpa do agente, tendo como requisitos apenas a comprovação do dano e de consequente nexo de causalidade com o comportamento danoso.
De outro viés, vislumbro presente o nexo de causalidade entre a ausência de manutenção na pista e o infortúnio, já que restou suficientemente comprovado que o autor caiu com a motocicleta no buraco e, dada a magnitude deste, acabou desabando em baixo da ponte. Logo, se não houvesse a cratera na via, o autor não teria desmoronado indo parar embaixo da travessia.
Tratando-se, de outro norte, de rodovia estadual é incumbência do Governo do Estado efetuar sua manutenção que, conforme fotografia acarreada aos autos estava, na ocasião, esburacada e mal conservada.
Noutro diapasão, para se ver livre da responsabilidade, caberia ao apelante demonstrar a culpa exclusiva ou concorrente da vítima e, quanto a esse aspecto, impõe-se verificar que não há qualquer elemento que permita imputar-lhe a culpa, fundada na imperícia, valendo ponderar, ainda, que o fato do condutor não ter supostamente trafegado pelo trilho/caminho da ponte/linha de roda e não em sua lateral/assoalho da pista de rolamento, não elimina a obrigação do apelante providenciar a sinalização adequada e suficiente, visando à segurança do trânsito.
Entretanto, é inconteste que o apelante não comprovou qualquer causa excludente de sua responsabilidade, já que não se exonerou do dever de indenizar demonstrando ausência do nexo causal, seja por culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro, mas havendo evidências da culpa concorrente da vítima, por certo a responsabilização deve ser mitigada, já que esta contribuiu para o evento danoso diante da sua conduta imprudente.
Neta toada, se por um lado era dever do apelante manter a ponte em perfeita condição de trafegabilidade ou, não o fazendo, ao menos alertar os transeuntes da existência de defeito, sinalizando o ponto, também é certo que se o apelado não efetuou a travessia pelo local apropriado, que desabou e que, sem dúvida, colaboraria com o fatídico, já que os trilhos da ponte aparentemente estavam sem qualquer rachadura ou buraco.
Assim, como devidamente fundamentado pela sentença, em decorrência da omissão ocorrida na devida ação, fiscalização e sinalização, a Administração Pública atraiu para si a responsabilidade do evento danoso.
Não bastasse isso, resta demonstrado que o acidente aconteceu e ocasionou séria lesão na vítima e, tratando-se de omissão específica do Estado, o “não agir” equivale a agir de forma a propiciar as condições determinantes para o resultado que se devia, na verdade, evitar.
Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE EM PONTE DE MADEIRA – ESTRUTURA QUE CEDEU DURANTE A TRAVESSIA - VÍTIMA FATAL – FALTA DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO COMPROVAÇÃO – OBRIGATORIEDADE DO ENTE ESTADUAL EM FORNECER CONDIÇÕES DE SEGURANÇA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO - NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MODIFICAÇÃO - INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Os elementos de prova mostram-se suficientes e adequados, não só para afirmar a omissão estatal e o nexo de causalidade, mas também para asseverar a existência da lesão que resultou na morte da vítima, além do sofrimento físico e emocional suportado pelos autores. Afastada a culpa exclusiva da vítima, pois o acidente não foi provocado pelo excesso de velocidade e sim pelo fato de a estrutura de madeira não ter suportado o peso do veículo, vindo a ceder durante a travessia, sendo indubitável a responsabilidade do ente estatal, visto que era seu dever oferecer condições de segurança para o tráfego de veículos, tampouco existia sinalização orientando os motoristas acerca do limite máximo de peso, medidas aptas a evitar ou minimizar tal infortúnio, o que não fez. O quantum indenizatório arbitrado revela-se adequado, eis que fixados em atenção à extensão do dano, peculiaridades do caso concreto, condições econômicas das partes, repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual deve ser mantido. Para fins de correção monetária, utilizar-se-á os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997. A verba honorária deve ser proporcional à natureza e importância da causa, lugar da prestação do serviço, grau de zelo profissional e ao trabalho desenvolvido para que se possa remunerar de forma adequada o profissional do direito. (N.U 0000704-64.2013.8.11.0102, WANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS GERAIS - LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO - CULPA DO AGENTE PÚBLICO - COMPROVAÇÃO DANOS MORAIS - VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - IMPRESCINDIBILIDADE - DANO ESTÉTICO - PROVA DE DEFORMIDADE FÍSICA - INEXISTÊNCIA. Comprovada a existência de nexo de causalidade entre a lesão corporal da vítima e a conduta ilícita do agente público, cabível indenização por danos morais. O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso. Incabível é a indenização por dano estético, quando ausente prova de deformidade física. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Recurso de Gilney Moreira Lopes não provido. Sentença parcialmente retificada. (N.U 0001101-10.2005.8.11.0004, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÔNIBUS E BICICLETA – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO DO CONDUTOR, PREPOSTO DA EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO – INOBSERVÂNCIA – ATROPELAMENTO – RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA DENUNCIADA POR FORÇA DE CONTRATO DE SEGURO – PRETENSÃO DE EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – DANOS MORAIS CABÍVEIS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. O condutor deve ter o domínio de seu veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Age com culpa, caracterizada pela negligência e imprudência, o condutor que, olvidando-se dos deveres que lhe são imputados pelo legislador de trânsito, dirige acima da velocidade permitida, sem atentar que nela vinha transitando um transeunte, que culminou com o seu atropelamento, devendo, via de consequência, arcar com a responsabilidade civil. Uma vez comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito com as sequelas permanentes no autor, bem como evidenciada a solidariedade entre as requeridas, a sentença que condenou-as ao pagamento da indenização por danos morais e materiais não merece quaisquer reparos. A vista da natureza condicional da denunciação da lide, a condenação em honorários de advogado é cabível, quando for objeto de resistência, o que se vê no caso dos autos. (N.U 0054960-09.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020). Negritei

A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que o acidente teve como causa imediata a conduta omissiva do apelante, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima.
Em relação aos danos materiais, os valores são incontroversos, haja vista que o Apelante não se insurge quanto à reparação das despesas estabelecidas em sentença, não merecendo quaisquer reparos.
No caso, o acidente causou prejuízos de ordem moral, uma vez que o apelado ficou incapacitado temporariamente para o labor pela fratura da perna esquerda.
Dessa maneira, esses elementos apontam que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais fixados pelo juízo a quo deve ser mantido, haja vista que o quantum atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.
Quanto aos juros e correção monetária, sustenta a sentença condenatória a incidência de correção monetária pelo índice do INPC, desde a prolação da sentença e juros de mora de 6% ao ano, a partir da data do evento danoso, nos termos das Súmulas nos. 362 e 54 do STJ e indenização por danos materiais a ser atualizado monetariamente pelo índice do INPC, e acrescidos de juros legais a contar da citação.
Mas, nesse ponto, este entendimento foi afastado, como se vê do trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques por ocasião do julgamento do REsp no 1492221/PR:

[...] Como já mencionado, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.

Por outro lado, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, restou fixada tese acerca dos índices de correção monetária e juros de mora com relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, como se vê do item 3.1. do alusivo tema:
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Assim a correção monetária deverá se dar de acordo com o IPCA-E a partir da data da sentença, e os juros de mora, de acordo com o índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança a partir do evento danoso.
Em vista do exposto, faço constar que os juros de mora e a correção monetária devem observar o Tema n. 905 do STJ, nos exatos termos da sentença.
Ante o exposto, conheço dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença objurgada.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM AMBOS O RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR